Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-95.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009491-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS - CPF: 297.835.501-87 (APELANTE), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, DA LEI Nº 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Ana Maria Morais dos Santos
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos o artigo 98, §3º do CPC.

A apelante em suas razões recusais relata que é portadora de episódio depressivo – CID F32, ansiedade generalizada – CID F41.1, mialgia – CID M79.1, dorsalgia – CID M54, estando incapacitada de forma total e permanente para o labor conforme os laudos médicos e receituários anexados aos autos.

Por esse motivo argumenta que a concessão da aposentadoria por invalidez é medida que se impõe, devendo ser observado ainda, as condições pessoais, histórico e contexto socioeconômico, não sendo possível sua reabilitação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença com o retorno dos autos para realização de nova perícia judicial ou que seja reformada a sentença para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 6106018).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 7185909).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ana Maria Morais dos Santos em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Rondonópolis que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

A apelante relata que está incapacitada de exercer atividades laborais, uma vez que é portadora de “discopatia degenerativa LA-L5 e L5-S1 com hérnia discal extrusa paramediana posterior direita com migração inferior”.

Por esse motivo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença em 12.12.2014 que foi encerrado em
05.02.2015
pelo órgão previdenciário, sob a alegação de que não subsiste a incapacidade para o trabalho.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pela Médica Perita indicada pelo juízo às fls. 79/82, que especifica que “a pericianda apresenta capacidade laboral.”

“(...) A pericianda é portadora de episódio depressivo – CID F32, ansiedade generalizada – F41.1, mialgia – CID M79.1, dorsalgia – CID M54 e hipertensão essencial (primária) – CID I10.

2.1 Qual a atividade laboral habitual declarada pelo(a) periciando(a)? Se a profissão for autônoma, especificar a ocupação preponderante.

R: Serviços gerais.

2.2 O(a) periciando(a) está trabalhando atualmente? Em quê? Alternativamente: quando o(a) periciando(a) parou de trabalhar? Qual foi seu último trabalho?

R: Sim. Trabalha como serviços gerais na Prefeitura Municipal.

2.3 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item I acarreta(m) a incapacidade laboral.

R: Não. Atualmente não há elementos que justifiquem a alegação de incapacidade laboral.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrito acima, e que inclusive, pode exercer atividade profissional por ele já exercida anteriormente (serviços gerais).

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora para o trabalho.

O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91.

Não atestada a incapacidade da autora, não há que se falar na concessão do benefício ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez ).”

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020